Tribunal: TJDFT
Processo: 0019758-16.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0019758-16.2016.8.07.0007 RECORRENTE: FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DESPESAS CODOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONDÔMINO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. 1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. 2. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide ou no indeferimento do pedido de produção de prova, se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 3. A responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais decorre do usufruto comum da infraestrutura e dos serviços dispostos à coletividade. Trata-se de obrigação propter rem, que decorre “da própria coisa” e, portanto, independe da regularidade formal e legal do Condomínio. 4. O Tema Repetitivo 882 do STJ diz respeito a bairros abertos e, portanto, é inaplicável às hipóteses de condomínio de fato, em que há o controle e a restrição de entrada de moradores e visitantes. Distinguishing realizado. 5. Demonstrada a anuência do Réu sobre a responsabilidade perante os encargos condominiais que lhe cabiam, conclui-se pela legalidade da cobrança. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, sustentando que as taxas de manutenção criadas por associação de moradores somente podem ser cobradas quando devidamente comprovada a expressa adesão do proprietário ao ato que instituiu a taxa de manutenção da associação. Aduz a aplicação da tese firmada quando do julgamento do tema 882 do STJ. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões ao recurso especial, o recorrido requer a condenação do recorrente em multa por litigância de má-fé. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos tendo em vista que o recorrente é assistido pela Defensoria Pública, atuando esta como curadora especial nos termos da lei. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, ao assentar que “a irregularidade, por si só, não exclui a responsabilidade dos moradores pelo rateio das despesas condominiais, visto que todos eles usufruem da infraestrutura e dos serviços do Condomínio, devendo também suportar os ônus decorrentes de tais benesses. (...) Assim, ante a diferença na situação fática analisada pelo STJ no Tema Repetitivo 882, o precedente não se aplica ao caso em comento. (...) Além da natureza propter rem da obrigação em análise, ressalto que, no caso em exame, ficou demonstrada a ciência e o consentimento do Réu com o pagamento das taxas condominiais”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos II e XX, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.” (RE 1228444 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010